Tribunal: TJSP
Processo: 1019027-58.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – INDENIZAÇÃO POR DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA - LAUDOS TÉCNICOS EXTREMAMENTE VAGOS E GENÉRICOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR NEXO DE CAUSALIDADE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO